Tribunal: TJSP
Processo: 1061993-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – BOX (FEIRA DA MADRUGADA) – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Locação não residencial. (Box). Utilização de espaço na chamada "Feira da Madrugada". Sentença de procedência dos embargos. Extinção da execução. Apelação da embargada. Dicção dos arts. 783 e 784, VIII, ambos do CPC. Título que não representa dívida certa, líquida e

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – BOX (FEIRA DA MADRUGADA) – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Locação não residencial. (Box). Utilização de espaço na chamada "Feira da Madrugada". Sentença de procedência dos embargos. Extinção da execução. Apelação da embargada. Dicção dos arts. 783 e 784, VIII, ambos do CPC. Título que não representa dívida certa, líquida e exigível. Sentença mantida. Recurso de apelação da locadora embargada não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061993-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIRCUITO DE
COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, é apelado ISMAR FONTES DO REGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061993-57.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1061993-57.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo - Foro Central da Capital.
02a Vara Cível.
Processo no 1061993-57.2019.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Tom Alexandre Brandão.
Apelante ( s ): Circuito de Compras São Paulo SPE S/A.
Apelado ( s ): Ismar Fontes do Rego.
VOTO No 47.264/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL –
BOX (FEIRA DA MADRUGADA) – EXECUÇÃO TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Locação não
residencial. (Box). Utilização de espaço na chamada “Feira da
Madrugada”. Sentença de procedência dos embargos. Extinção da
execução. Apelação da embargada. Dicção dos arts. 783 e 784,
VIII, ambos do CPC. Título que não representa dívida certa,
líquida e exigível. Sentença mantida. Recurso de apelação da
locadora embargada não provido, majorada a verba honorária com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de embargos opostos por
ISMAR FONTES DO REGO à execução que lhe é promovida por
CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S.A. Afirma o
embargante, em síntese, que não é possível ser cobrado dos aluguéis
apontados na presente execução, eis que o local em que situado o box
("feirinha da madrugada") foi totalmente demolido pelas autoridades
competentes. Afirma ainda que a exequente locadora jamais teria
garantido ao ora embargante condições para o desempenho de suas
atividades no box locado, o que retiraria as condições de cobrança
do aluguel. Informa ainda que apenas em fevereiro de 2018 a posse
do imóvel foi recuperada. Postula a procedência dos embargos com a
consequente extinção da execução.
A respeitável sentença de folhas 107
usque 108, cujo relatório se adota, julgou procedentes os embargos à
execução com a consequente extinção da presente execução, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061993-57.2019.8.26.0100 -Voto no
3
que não fundada em título executivo extrajudicial a representar
obrigação certa, líquida e exigível. Por fim, condenou a embargada
no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformada, recorre a locadora
embargada pretendendo a reforma do julgado (folhas 110/118),
alegando, em suma que saiu vencedora da Concorrência Pública no
001- B/SDTE/2014, instaurada e processada pelo Município de São
Paulo, tendo com ele celebrado o contrato de concessão no
013/2015/SDTE, que tem por objeto a concessão de obra pública
para a implantação, operação, manutenção e exploração econômica
do CIRCUITO DAS COMPRAS, dos PROJETOS ASSOCIADOS e as
obrigações acessórias. Em razão da celebração do contrato de
concessão em referência, a ora Apelante assumiu a
responsabilidade pela gestão do empreendimento denominado Feira
da Madrugada, instalado na área Norte do Pátio do Pari localizado
na Rua Monsenhor de Andrade, n.o 820, Pari, São Paulo. Afirma
que diante disso, as partes celebraram contrato de locação de box.
Some-se a isso que o contrato de locação em questão é celebrado
entre as partes, tendo por objeto um bem determinado, irrelevante,
por conseguinte, a análise da relação jurídica entre a Apelante e a
Apelada e a Municipalidade, o que não altera as obrigações
assumidas pelas partes no contrato de locação. Aduz que o
executado deve o valor aqui perseguido e que o título que embasa a
execução é válido, certo e exigível. Postula, por fim, a reforma do
julgado.
Recurso
bem
processado,
preparado (folhas 119/121) e respondido (folhas 124/136), subiram
os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061993-57.2019.8.26.0100 -Voto no
4
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Cuida-se de embargos à execução no
qual Ismar Fontes do Rego se insurge contra a execução de título
extrajudicial movida a seu desfavor por Circuito de Compras São
Paulo SPE S/A, defendendo o embargante a inexigibilidade do título,
pois não pode utilizar do local conforme o pactuado e que houve a
demolição do local pelas autoridades.
A decisão julgou procedentes os
embargos e extinguiu a execução, esta a razão do presente
inconformismo recursal.
Pois bem!
O inconformismo aqui manifestado não
comporta acolhimento.
Em que pesem as alegações do ora
recorrente, o entendimento adotado em primeiro grau merece ser
preservado.
A execução em tela busca satisfazer o
crédito do locador exequente, no importe de R$ 25.771,07 (vinte e
cinco mil setecentos e setenta e um reais e sete centavos) referente a
locação de box a ser utilizado pelo executado na “Feira da
madrugada”.
E isto porque, depreende-se dos autos
que o citado Contrato de Concessão que deu azo a locação pactuada
entre as partes, não foi juntado aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061993-57.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Neste caso, ao contrário do que
alegado pelo ora apelante, mesmo que se considere que os contratos
citados (concessão e locação) são independentes entre si, o fato é
que para se tornar válido o instrumento de locação firmado entre as
partes, é preciso que o referido contrato de concessão, a permitir o
uso do espaço etc, seja válido e ainda esteja em vigor.
Ocorre que como dito pelo executado
embargante, a validade do Contrato de Concessão encontra-se sub
judice
nos
autos
das
Ações
Populares
no
0023086
-86.2015.403.6100, 0009914-43.2016.403.6100, em trâmite perante
a Justiça Federal. E contra tal argumento não foi produzido e nem
juntado nenhum documento em contrário pela apelante locadora.
E mais, o recorrido aduz ainda que
não pôde usufruir do box locado por todo o período cobrado na
ação de execução, em razão de invasões ocorridas na "Feira da
Madrugada". E ainda, existe a demonstração nos autos de que houve
a demolição do local. Tais fatos foram demonstrados às folhas
04/08.
No caso, a ora recorrente nada trouxe
a refutar tais argumentos, e, como bem fundamentado em primeiro
grau, nada disse a respeito e não explica a situação do local, se
realmente houve ou não demolições, interdições etc.
Assim, não há como se empregar a
certeza e a exigibilidade na execução, a qual veio desacompanhada
do respectivo título subjacente à locação e permissivo desta,
especialmente por se tratar de área pública.
Diante disso, a extinção da presente
ação é medida que se impõe.
Enfim, a respeitável sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061993-57.2019.8.26.0100 -Voto no
6
fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o trabalho
adicional realizado com as contrarrazões (folhas 124/136), os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau de 10% (dez por
cento) devem ser majorados para 12% (doze por cento), com base no
artigo 85, parágrafo 11o do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação da locadora embargada, majorada a verba
honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR